Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707593-64.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. P. E. D. A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O O processo foi retirado da pauta da 24a Sessão de Julgamentos do Plenário Virtual para manifestação do Ministério Público. Encaminhem-se os autos para parecer. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator